Tribunal: STF
Processo: AI 748830
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA 
   PROVISÓRIA N. 812/94. LEI N. 8.981/95. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
   ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. 
   INEXISTÊNCIA.
	O Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a 
   Lei 8.981/95, resultante da conversão da Medida Provisória 812/94,
   não violou os princípios da anterioridade e da irretroatividade 
   da lei tributária. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega
   provimento.